Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010680-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A - CNPJ: 06.881.776/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA METALURGICA S A - CNPJ: 61.143.632/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 94.012.481/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0003-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MACCAFERRI DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.876.960/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA. - CNPJ: 53.585.766/0005-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 60.621.141/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.151.415/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VOESTALPINE MEINCOL S/A - CNPJ: 88.614.342/0002-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010680-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO ADMITIDA POR 60 DIAS – AMPLIAÇÃO INCABÍVEL – STAY PERIOD JÁ BEM ACIMA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração apresentados com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem indicação de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010680-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso para

prorrogar a blindagem por mais 60 dias corridos, contados a partir deste julgamento.

A embargante alega que em 26/08/2020 o Decreto Municipal nº 57/2020 de Várzea Grande autorizou a realização de eventos sociais com no máximo 100 pessoas, que o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde registrou baixa nos casos de infecção pelo novo Coronavírus no município, e que a quantidade de participantes da AGC seria mínima.

Aduz que, juntamente com o administrador judicial, propôs ao juízo a quo a data de 20/10/2020 para a continuação da AGC.

Postula ao final para que seja conferido efeitos infringentes aos Aclaratórios a fim de
que seja prorrogado o prazo de blindagem até a deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial ou até a data da retomada da conclave assemblear designado para o dia 20/10/2020, bem como, que seja determinado a realização da Assembleia Geral de Credores na forma presencial, seguindo todos os procedimentos sanitários recomendados pela OMS e em observância aos Decretos Municipais da cidade de Várzea Grande/MT (sic id. nº
55712494 - Pág. 6 e 7).

É o relatório.

Apresento em mesa, nos termos do §1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010680-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ficou claro no aresto a inviabilidade de estender a blindagem por prazo indeterminado sobretudo porque no caso dos autos em que o processamento da Recuperação Judicial da embargante perdura há mais de dois anos, pois deferida em 23/04/2018, portanto bem além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005.

E o Decreto Municipal nº 57/2020 de Várzea Grande, que

autorizou a realização de eventos sociais com até 100 pessoas, foi publicado em

25/08/2020, após o julgamento do Recurso em 19/08/2020.

Ao determinar a realização da AGC virtual esta Câmara levou em conta que a situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, exige a manutenção de medidas de distanciamento social, já que as reuniões presenciais aumentam o risco de contágio.

A embargante diz ainda que, juntamente com o administrador judicial, propôs ao juízo a quo a data de 20/10/2020 para a continuação da AGC.

No entanto, o fez depois de julgado o Agravo de Instrumento.

Ademais, importante rememorar as partes o que ficou consignado no acórdão:

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto

para a sua realização, sem apresentar embaraços que prejudiquem as partes adversas.

Por conseguinte,
não será admitida nova prorrogação além dos 60 dias excepcionalmente concedidos
.

De qualquer modo, a pretensão de prosseguimento na forma presencial, diante dos novos elementos, deverá ser avaliado na primeira instância. Vale ressaltar que está autorizada a Assembleia de Credores Virtual.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020